Tribunal: STM
Processo: 7000537-49.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-15

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000537-49.2021.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: PEDRO MANSUR FIDELIX E LUCAS MANSUR FIDELIX
ADVOGADO: PIETRO CARDIA LORENZONI (OAB: RS106962)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/02/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao Apelo Ministerial, para manter íntegra a Sentença
absolutória, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da
Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Ausência justificada do Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Na forma regimental, usaram da palavra o Subprocurador-Geral da Justiça Militar,
Dr. Samuel Pereira, e o Advogado da Defesa, Dr. Pietro Cardia Lorenzoni.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
SAMUEL PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/02/2022 18:32:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eb9129a6
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000537-49.2021.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO TEN BRIG AR CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: LUCAS MANSUR FIDELIX e PEDRO MANSUR FIDELIX.
ADVOGADO: DR. PIETRO CARDIA LORENZONI.

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CONFLITO APARENTE DE
NORMAS. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 8.666/93. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ART.
339 DO CPM. FRAUDE EM LICITAÇÃO. ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS DOS
PREVISTOS PELO EDITAL LICITATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ERRO NA INFORMAÇÃO QUANTO AO CÓDIGO DE
IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL CIRÚRGICO ORTOPÉDICO. CORRESPONDÊNCIA AOS
ITENS DO EDITAL. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Os recorridos foram denunciados como incursos nas sanções, no art. 96, inc. III, da Lei
nº 8.666/93 - da Lei Geral de Licitações, por suposta fraude em procedimento
licitatório realizado pelo Hospital Militar de Área de Porto Alegre (HMAPA), na medida
em que houve a entrega de produto médico hospitalar diverso do licitado, onerando-
se a Administração castrense.
In specie, acorde a exegese do art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM, com fulcro no
princípio da especialidade, prevaleceu a incursão dos agentes no art. 339 do Codex
Milicien, em sua forma consumada ou tentada, em detrimento da figura tipificada na
antiga Lei de licitações.
No entanto, o Órgão ministerial não logrou êxito em acostar acervo probatório que
confirmasse os elementos objetivos e subjetivos do delito tipificado na Lei substantiva
castrense.
Os agentes entregaram os componentes licitados, com a demonstração da
adequação das qualidades e das especificações exigidas no termo de referência do
certame, consubstanciando a manifesta ausência de má-fé intencionada para a
obtenção de vantagem ilícita em prejuízo da Unidade Militar.
O erro na indicação dos códigos RMS, por parte dos apelados, não é suficiente para
deduzir a comprovação de meios fraudulentos utilizados pelos sujeitos ativos,
devidamente penalizados em âmbito administrativo, mas que não se confunde com a
prática de delitos.
Por consequência, à míngua de acervo probatório, esta Corte reconheceu a
inexistência de prova convincente e necessária para a formulação de juízo seguro de
culpabilidade em relação aos apelados, mantendo, portanto, suas absolvições.
Apelo desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, por Videoconferência sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do julgamento, por unanimidade, em conhecer e em
negar provimento ao Apelo Ministerial, para manter íntegra a Sentença absolutória pelos seus próprios
e jurídicos fundamentos.

Brasília, 3 de fevereiro de 2022.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/02/2022 18:32:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eb9129a6
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar em face de Sentença do Juiz Federal da
JMU da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de 2/6/2021, que absolveu os civis LUCAS MANSUR FIDELIX e PEDRO
MANSUR FIDELIX da acusação da prática do crime tipificado no art. 96, inc. III, da Lei nº 8.666/93, c/c o
art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM, bem como do art. 339 do Código Penal Militar, com base no art.
439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar.
Narra a Denúncia (evento 1, doc. 1, do apenso), in verbis:
(... ) "Em julho de 2017, os denunciados fraudaram, em prejuízo da Administração Militar,
licitação instaurada pelo Hospital Militar de Área de Porto Alegre (HMAPA) para aquisição
de materiais médico-hospitalares.
Segundo consta nos autos, o HMAPA, por meio do Edital do Pregão Eletrônico nº 01/2017,
tornou pública a realização de licitação para aquisição de materiais médico-hospitalares a
serem utilizados pelo Serviço de Ortopedia e Traumatologia.
A empresa MEDTOOLS LTDA. foi vencedora nos itens 129, 130 e 143 do referido pregão,
porém entregou materiais diferentes daqueles que foram licitados, conforme segue
(evento 1- 6-OUT, fl. 22):
item 129: material licitado: componente de polietileno com 10 graus de
rebordo posterior; material fornecido: Comp. Acetabular III 052mm - Gold;
item 130: material licitado: Parafuso acetabular 6.5mm, com diversos
tamanhos de comprimento; material fornecido: Parafuso acetabular para
artoplasia de quadril;
item 143: material licitado: cabeça intercambiável em cerâmica diâmetro 28 e
32 com várias opções de offset, cone 12/14; material fornecido: cabeça femoral
de alumina (matéria prima cerâmica biolox forte).
Vale anotar que o Termo de Referência anexo ao Edital estabelece a
distribuição dos materiais em grupos, em face da necessidade de não serem
utilizados, no mesmo paciente implantes ortopédicos de diferentes matérias-
primas e/ou fornecedores e, também, da necessidade de se realizar
procedimentos cirúrgicos com implantes, materiais e instrumental de colocação
compatível entre si. Por conseguinte, a inaceitabilidade de material
discriminados em itens de determinado grupo acarreta a inaceitabilidade de
todo o grupo, cujo valor constitui o dano, mesmo que não tenha sido pago à
empresa fornecedora, mas porque ensejou o empenho de créditos em seu
favor, cuja anulação, à conta do orçamento relativo ao exercício 2017, não será
restabelecida no exercício atual, em razão do princípio da anualidade que rege
os orçamentos públicos.
O relatório do IPM conclui pelo cometimento de crime militar:
"A empresa Medtools participou da licitação e, como tal deve seguir o que
preconiza a lei citada, assim como todos os envolvidos no certame licitatório. O
fornecimento dos materiais, mesmo com a descrição correta, mas como código
RMS diferente do licitado e, apesar do suposto erro no cadastramento da
empresa relatado pelo Sr Pedro e da falta de justificativa prévia, causaram
prejuízos (...) caracterizando crime militar praticado por particular contra
administração militar." (evento 1- 15-IP-RELAT, fls. 7 e 8).
O MPM solicitou Relatório ao Núcleo Regional de Pesquisa e Análise de Contas Públicas,
que apontou os danos causados à União, na conta de R$ 1.163.927,36 (um milhão, cento

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/02/2022 18:32:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eb9129a6
e sessenta e três mil, novecentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos), como dano
efetivo, e R$ 4.671.514,34 (quatro milhões, seiscentos e setenta e um mil, quinhentos e
quatorze reais e trinta e quatro centavos), a título de dano potencial (evento 14 - 2-IP-
RELAT, fl. 4).
Assim agindo, por entregarem materiais diferentes dos licitados, causando danos ao
Erário, os civis PEDRO MANSUR FIDELIX e LUCAS MANSUR FIDELIX sócios administradores
da empresa MEDTOOLS LTDA., cometeram dolosamente o crime de fraude em licitação,
razão pela qual estão incursos nas sanções do art. 96, inciso III, da Lei nº 8.666/93, c/c o
art. 9º, inciso III, alínea a, do CPM.
Diante do exposto, requer o Ministério Público Militar o recebimento da presente
denúncia, instaurando-se a indispensável ação penal, a ser efetivada com a citação dos
denunciados para interrogatório, com a intimação das testemunhas arroladas para
comparecimento em Juízo e demais atos do processo, prosseguindo-se no feito até o final
do julgamento e condenação. (...)".
Acompanham os autos os seguintes documentos:
- Certidões "nada consta" dos acusados (fls. 26/30 e 61/63 do apenso); e
- Consulta individual junto à Secretaria de Segurança Pública do RS (fls. 36/47 do apenso).
A Denúncia foi recebida em 16/9/2019 (Processo 7000139-71.2019.7.03.0103, evento 1, doc 2).
Foram colhidos os depoimentos das testemunhas da Acusação (o Ten-Cel Rodolpho Carvalho de Oliveira,
a 1º Ten Marilene Figueiredo Bueno, o Cp João Luiz de Lara Elesbão, o Dr. Samuel Millan Menegotto e o
Dr. Marcelo Reuwsaat Guimarães, sendo os últimos médicos do HMAPA), bem como o da testemunha da
Defesa, o Sr. Juliano Mazzarolo (Processo 7000139-71.2019.7.03.0103, eventos 28, 109 e 137).
Ainda, foram juntados pela Defesa o Edital nº 1 de 2017 do HMAPA; as propostas da empresa MedTools
referentes ao Edital e os e-mails relacionados com os RMSs (Processo 7000139-71.2019.7.03.0103,
evento 134).
Os réus, regularmente citados, foram qualificados e interrogados por meio de videoconferência, conforme
Ata da 21ª Audiência do Órgão Singular de 2020 (Processo 7000139-71.2019.7.03.0103, evento 137).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (evento 143 do apenso).
Em Alegações Escritas, ex vi do art. 428 do CPPM, o MPM pugnou pela procedência da Denúncia, para
condenar os civis, como incursos nas sanções do art. 96, inciso III, da Lei nº 8.666/93, c/c o art. 9º, inciso
III, alínea "a", do CPM. Alternativamente, nas sanções do art. 339 do CPM (Processo 7000139-
71.2019.7.03.0103, evento 150).
Os apelados foram representados pelo mesmo causídico, que, em Peças diversas, asseverou:
Quanto ao acusado LUCAS MANSUR, sustentou em preliminares: a) Da aplicação do art. 339 do CPM; e b)
1.
Da nulidade do laudo técnico. No mérito, pontuou: a) Da entrega dos materiais; b) Da ausência de
prejuízo; e c) Da ausência de dolo. Concluiu com os pedidos de declaração de nulidade do laudo técnico,
de absolvição por atipicidade da conduta e, subsidiariamente, pela falta de prova da materialidade, da
autoria e/ou do dolo (Processo 7000139-71.2019.7.03.0103, evento 154); e
Quanto ao acusado PEDRO MANSUR, seguiu idêntica linha defensiva, apenas ajustando suas teses com as
2.
características particulares do seu constituinte e resumiu, no sumário: 1. Preliminares: a) da aplicação do
art. 339 do CPM; e b) Da nulidade do laudo técnico e dos termos de inquirição de pergunta do
investigado. 2. Mérito: a) Da entrega correta dos materiais; e b) da ausência de prejuízo. Concluiu, em
preliminar, pugnando pela declaração da nulidade do Laudo Técnico do Dr. Marcos Port Schirmer (p. 5 a
29 do 8-OUT e p. 1 a 16 do 9-OUT e fls. 188 a 228 do Evento 1 do IPM), do Termo de Perguntas do
investigado (p. 8 e fl. 359 do 14-IP-AUDIÊ do Evento 1 do IPM), no âmbito do Inquérito Policial Militar e do
Termo de Inquirição de Sindicado (p. 1 e FL 98 do 7-OUT do Evento 1 do IPM), no âmbito da Sindicância
Administrativa, e, no mérito, que o acusado fosse absolvido pela atipicidade da conduta e,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/02/2022 18:32:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eb9129a6
subsidiariamente, pela falta de prova da materialidade da autoria e/ou do dolo (Processo 7000139-
71.2019.7.03.0103, evento 155).
Ato contínuo, o Juízo, em Despacho de evento 158 do apenso, intimou as partes para que, em 5 (cinco)
dias, informassem se havia interesse em sustentar oralmente suas alegações, diante do Julgamento
monocrático do feito. Em manifestações, essas não demonstraram interesse nas sustentações orais
(eventos 122 e 173 do apenso).
Ao fim, o Juízo intimou a Direção do HMAPA, para esclarecer dúvida sobre ponto relevante (art. 430 do
CPPM), no prazo de 10 (dez) dias, se os materiais utilizados nas cirurgias dos pacientes Adriano Pothin
Eckhardt (cabeça femural de alumínia), Guilherme Miranda Rocha (comp acetabular Biomec e parafuso
acetabular Biomec) e Hindenburg Stautmester da Silva (comp acetabular Biomec e parafuso acetabular
Biomec), não compatíveis com os materiais referidos no Pregão nº 01/2017, foram liquidados junto à
empresa vencedora Medtools - Importadora e Distribuidora de Produtos Médicos Ltda.
A documentação foi juntada aos autos (evento 187 do apenso).
Em novo Despacho, o Juiz Federal da JMU intimou as partes para manifestarem sobre os documentos
acostados ao feito, bem como para ratificarem ou retificarem suas Alegações (evento 189 do apenso).
Em atendimento, o MPM ratificou seus argumentos, requerendo a condenação dos acusados nos termos
da Exordial (evento 193 do apenso). A Defesa, por sua vez, em único petitório, pugnou, em preliminar,
pela declaração de nulidade do ato processual que determinou a expedição de ofício ao Hospital Militar
da Área de Porto Alegre, e, subsidiariamente, ratificou os pleitos de suas Alegações Finais (evento 197 do
apenso).
Estando o feito em ordem, foi levado a julgamento.
Em 2/6/2021, o Juiz Federal da JMU da 1ª Auditoria da 3ª CJM julgou improcedente a Peça Pórtico, para
absolver os acusados da incursão nos delitos dos arts. 96, inciso III, da Lei nº 8.666/93 e 339 do CPM, com
fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Inconformado, o Órgão Acusatório interpôs tempestiva Apelação, em 7/6/2021 (evento 206 do apenso). Em
suas Razões (evento 1, doc. 1), pugnou pela reforma da Sentença Absolutória, para fins de condenar os
civis PEDRO MANSUR FIDELIX e LUCAS MANSUR FIDELIX como incursos nas sanções do art. 96, III, da Lei nº
8.666/93, c/c o art. 9º, III, alínea "a", do CPM, seja na forma consumada ou tentada. Alternativamente, caso
este Egrégio Tribunal entendesse inaplicável ao presente feito o tipo penal previsto na Lei nº 8.666/93,
pleiteou a condenação dos apelados nas sanções do art. 339 do CPM.
Operou-se o trânsito em julgado do Decisum para a Defesa em 22/6/2021 (evento 209 do apenso).
Em Contrarrazões (evento 1, docs. 2 e 3), o Órgão Defensivo, novamente em peças apartadas, ratificou os
argumentos elencados em suas Alegações Finais, requerendo a manutenção da Sentença Absolutória.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra.
Hermínia Célia Raymundo (evento 6), manifestou-se pelo conhecimento do Apelo, e, no mérito, pelo seu
desprovimento, para manter a Sentença a quo pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO
O Apelo é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada, devendo ser conhecido.
Insurge-se o Ministério Público Militar em face de Sentença do Juiz Federal da JMU da 1ª Auditoria da 3ª
CJM, de 2/6/2021, que absolveu os civis LUCAS MANSUR FIDELIX e PEDRO MANSUR FIDELIX da acusação
da prática do crime tipificado no art. 96, inc. III, da Lei nº 8.666/93, c/c o art. 9º, inciso III, alínea "a", do

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/02/2022 18:32:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eb9129a6
CPM, bem como do art. 339 do Código Penal Militar, com base no art. 439, alínea "b", do Código de
Processo Penal Militar.
Da análise dos argumentos recursais, não assiste razão à Acusação.

Conflito Aparente de Normas e o Princípio da Especialidade
Inicialmente, o Parquet das Armas, em Razões da Apelação, atestou ter sido adequado o enquadramento
das condutas dos agentes na Peça Pórtico ao delito do art. 96, inc. III, da Lei nº 8.666/93, pleiteando, ao
final, acorde a exegese do art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM, a condenação dos recorridos na figura
típica citada, em sua forma consumada ou tentada, devendo a Sentença de piso ser reformada no
tocante à delimitação do suposto agir dos réus no delito do art. 339 do CPM.
Em Contrarrazões recursais, os apelados sustentaram a prevalência do art. 339 do Codex Milicien em
detrimento do art. 96, inciso III, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de1993, à vista do princípio da
especialidade.
No caso em tela, os recorridos foram denunciados como incursos nas sanções previstas na Lei Geral de
Licitações por suposta fraude em procedimento licitatório realizado pelo Hospital Militar de Área de Porto
Alegre (HMAPA), na medida em que houve a entrega de produto médico hospitalar diverso do licitado,
onerando-se a Administração castrense.
Conquanto se admita a existência de um aparente conflito de normas entre a Lei Substantiva castrense e
a Lei de Licitações, não há como descurar que o tipo penal descrito no art. 339 do CPM, ao dispor sobre
fraude em procedimento administrativo "para aquisição ou venda de coisas ou mercadorias de uso das
Forças Armadas", resolve a quaestio em favor da norma castrense, diante de sua maior especialidade.
Noutras palavras, a hipótese dos autos melhor se adequa ao estabelecido no Codex, mormente em face
da exigência da afetação da Administração castrense e do critério da especialidade da sistemática
legislativa, inerente ao Direito Militar, composta por diretrizes e por princípios específicos voltados à
tutela das relações jurídicas atinentes à caserna, sobre as quais se estruturam as Forças Armadas.
Veja-se que a questão já foi enfrentada por esta e. Corte em diversas oportunidades:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EMPRESAS GERIDAS E/OU ADMINISTRADAS
PELO RÉU, MILITAR DA ATIVA. FRAUDE EM PROCESSOS LICITATÓRIOS. COMPETÊNCIA DA
JMU. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. CRIME MILITAR. ARTIGO 339 DO CPM.
NEGADO PROVIMENTO. Recurso interposto pelo Ministério Público Militar contra Decisão
do Juízo de primeira instância que declarou a Justiça Militar da União competente para
apreciar crimes praticados em processos de licitação por intermédio de militar da ativa.
Embora haja previsão dos fatos na Lei nº 8.666/93, os crimes cometidos contra
Organizações Militares em processos licitatórios devem ser analisados com
base na Legislação Penal Castrense, mormente em se tratando de delitos
previstos no art. 339 do CPM. Havendo conflito aparente de normas, qual seja,
entre a Lei de Licitações e Contratos Públicos e o Código Penal Militar,
prepondera a especialidade do direito penal militar. O crime previsto no art. 339 do
CPM pode ter como sujeito ativo tanto o civil como o militar (Doutrina). Fixação da
competência da Justiça Militar para apreciar e julgar o feito. Recurso ministerial a que se
nega provimento, mantendo-se íntegra a Decisão hostilizada. Unânime" (Recurso em
Sentido Estrito nº 0000120-20.2015.7.03.0203. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a)
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento: 3/11/2016, Data de
Publicação: 24/11/2016) (Grifos nossos.);
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JMU.
IPM. FRAUDE EM PROCESSOS LICITATÓRIOS. CONDUTAS, EM TESE, DEFINIDAS

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/02/2022 18:32:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eb9129a6
NO CPM E NA LEI Nº 8.666/93. CONCURSO APARENTE DE NORMAS. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. Trata o caso, em tese, da existência de indícios de fraude em
processos licitatórios cujas condutas estão definidas no Código Penal Militar
(art. 339) e na Lei de Licitações (Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993).
Hipótese de concurso aparente de normas, solucionado pelo critério da
especialidade. Quem concerta, combina, faz ajustes visando fraudar o processo de
modo que prejudique o caráter competitivo do procedimento licitatório, está impedindo a
livre concorrência entre os fornecedores, incidindo, assim, em tese, no crime previsto no
art. 339 do CPM. A qualidade dos agentes, do ofendido e dos bens jurídicos tutelados,
indica a invocação da especialidade do direito penal militar, razão pela qual não se
vislumbra a prevalência do direito repressivo comum. Recurso ministerial conhecido e
desprovido. Decisão majoritária" (Recurso em Sentido Estrito nº 0000159-
39.2013.7.11.0211. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES. Data de Julgamento: 13/10/2015, Data de Publicação: 19/11/2015) (Grifo nosso.)
"EMENTA: PENAL MILITAR. INCOMPETÊNCIA. CONCURSO APARENTE DE NORMAS.
CRIME COMUM. CRIME MILITAR. 1. Recurso contra decisão judicial que rejeitou
argüição de competência suscitada pelo Ministério Público Militar, com fundamento no
artigo 146, do Código de Processo Penal Militar. 2. Existência de indícios contra oficiais do
Exército Brasileiro de prática de crime definido no Código Penal Militar (art. 339) e na Lei
de Licitações (Lei n.º 8.666/93, arts. 92 e 96). Hipótese de concurso aparente de
normas, solucionado pelo critério da especialidade. 3. Há inúmeros precedentes
judiciais assegurando a especialidade do crime militar, em relação aos delitos definidos
no Código Penal e na legislação extravagante, como é o caso da Lei de Licitações, que
traz dispositivos penais em seu bojo. Conflito que se soluciona em favor da especialidade
do delito militar. Condutas, ademais, que atentam, em tese, contra a Administração
Militar. 4. Recurso criminal conhecido e improvido. Decisão unânime" (Recurso em
Sentido Estrito nº 0000007-95.2003.7.03.0103. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a)
FLAVIO FLORES DA CUNHA BIERRENBACH. Data de Julgamento: 31/8/2006, Data de
Publicação: 12/1/2007) (Grifos nossos.)
E nem se diga quanto à sucessão temporal da Lei nº 8.666/93, pois, conforme asseveram Cícero Robson
Coimbra Neves e Marcello Streifinger
[1], citando Jorge César de Assis, ao tratar do crime sub judice "(...)
este tipo penal está "em plena vigência, já que é uma norma especial por excelência".
Para além, a partir de uma análise comparativa entre os artigos supramencionados, vislumbro ser a
alteração classificatória benéfica aos apelados. Observa-se ser prevista pena de detenção de 3 (três) a 6
(seis) anos e multa, para o delito indicado pelo Órgão ministerial na Exordial Acusatória, e ser a novel
imputação baseada em pena de detenção de 1 (um) a 3 (três) anos. Inexiste mácula no mencionado
proceder, porquanto a desclassificação para delito mais brando importou em benefício para os apelados,
o que vai ao encontro do entendimento do enunciado nº 5 da Súmula desta Corte Superior Militar[2].
Dito isso, corroboro integramente o Decisum a quo no tocante ao enquadramento legal dado às supostas
condutas fraudulentas dos agentes no referido certame, o qual consagrou a prevalência do art. 339 do
Codex castrense em detrimento do art. 96, inciso III, da Lei nº 8.666/93, à vista do princípio da
especialidade.

Manutenção da Absolvição
Em síntese processual, o membro do Parquet sustentou que os apelados, sócios administradores da
empresa Medtools - Importadora e Distribuidora de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda., CNPJ nº
13.315.214/0001-07, agindo em conluio, participaram do Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de
Preços - nº 01/2017, realizado pelo Hospital Militar de Área de Porto Alegre (HAMPA), para a eventual

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/02/2022 18:32:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eb9129a6
aquisição de materiais médico hospitalares para o Serviço de Ortopedia e Traumatologia do nosocômio,
com o escopo de fraudarem o processo administrativo militar e auferirem lucro em detrimento da
administração castrense, na medida em que apresentaram propostas de preços, logrando-se vencedores
do certame licitatório, e, posteriormente, entregaram produtos diversos e que não possuíam o mesmo
número de Registro no Ministério da Saúde - RMS do especificado no edital de licitação.
Argumentou que, após a realização de três procedimentos cirúrgicos - artroplastias totais do quadril - o
Setor de Lisura do hospital militar identificou inconsistências entre os produtos requisitados no Pregão
Eletrônico nº 01/2017 e o material efetivamente fornecido pela empresa Medtools Ltda. sendo que, a
partir daí, descortinou-se todo o estratagema criminoso.
Destacou que a empresa licitante, ao apresentar materiais para as cirurgias com os RMS diversos dos
previstos no Pregão Eletrônico, uma vez que os códigos ANVISA dos materiais efetivamente utilizados não
conferiam com os códigos ANVISA dos materiais presentes no Edital licitatório, não haveria como o setor
castrense competente determinar o preço correto do material efetivamente utilizado nos pacientes e,
assim, gerar a cobrança e o faturamento adequado das contas conforme a legislação vigente.
Tal como colocado, pugnou pela condenação dos agentes como incursos nas sanções do art. 96, inciso III,
da Lei nº 8.666/93, c/c o art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM, e, alternativamente, como incursos no art.
339 do Codex Milicien.
Data maxima venia aos argumentos esposados, razão não assiste ao Ministério Público Militar. Superada
a tese concernente à incidência das sanções da Lei Geral de Licitações, na espécie, não vislumbrei ter o
Órgão ministerial logrado êxito em acostar acervo probatório que confirmasse os elementos objetivos e
subjetivos do delito tipificado no art. 339 da Lei substantiva castrense
[3].
Registre-se que, acorde a doutrina, o delito em tela tem por objeto jurídico a tutela da Administração
Militar, sendo certo que deve haver livre e consciente vontade em impedir/perturbar ou fraudar
procedimento licitatório, seja para a aferição de lucro excedente ao valor da transação, seja para impedir
a livre concorrência entre os participantes ou para a entrega de mercadorias com quantidade ou com
qualidade aquém do contratado. Vê-se que o elemento subjetivo do tipo sub examine reclama o especial
fim de agir, consistente no dolo de obter lucro abusivo em prejuízo ao Erário.
Lecionam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger
[4] a esse respeito, verbis:
"(...) Os núcleos da conduta são 'impedir' (não deixar acontecer), 'perturbar' (atrapalhar,
criar problema) ou 'fraudar (enganar, iludir) o procedimento licitatório, caracterizado
como concorrência, hasta pública ou tomada de preços (...). Mas este crime não se
restringe apenas a essas modalidades, porquanto possui a cláusula genérica outro
qualquer procedimento administrativo para aquisição ou venda de coisas ou mercadorias
de uso das Forças Armadas, o que permite inclusive a ocorrência do delito em outras
modalidades de licitação, como o concurso e o pregão.
Essa frustração, ademais, possui forma livre, já que exemplificativamente, o tipo penal
traz condutas descritas, a saber, elevando arbitrariamente os preços, auferindo lucro
excedente a um quinto do valor da transação, alterando substância, qualidade ou
quantidade da coisa ou mercadoria fornecida, impedindo a livre concorrência de outros
fornecedores, mas guarda também cláusula genérica que permite interpretação analógica
(ou por qualquer modo tornando mais onerosa a transação)".
Na leitura do Parquet, "os réus, na condição de Diretores da empresa MEDTOOLS LTDA., além de
entregarem conscientemente materiais diversos dos constantes no edital de licitação, os quais foram
utilizados posteriormente na cirurgia de três pacientes (GUILHERME MIRANDA ROCHA, HINDENBURG
STAUTMESTER DA SILVA e ADRIANO POTHIN ECKHARDT), ainda entregaram um produto de menor
qualidade, conforme afirmado pelo Capitão Médico MARCOS PORT SCHIRMER, tanto em depoimento (IPM,
Evento 1, 6-OUT, fl. 05) como no Laudo Técnico elaborado (IPM, Evento 1, 8-OUT, fl. 05)."

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/02/2022 18:32:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eb9129a6
Após análise percuciente do conjunto probatório colhido, tenho a certeza necessária para
afirmar que o fato de a empresa licitante entregar próteses em Alumina puro, diante de
regras editalícias evidentemente restritivas, não configura, como pleiteia o Órgão Ministerial,
a vontade consciente dos agentes de fraudarem o processo licitatório realizado pela Força.
Para melhor compreender o cerne da quaestio sub judice, mister tecer considerações a respeito do Edital
do Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços - nº 01/2017, do Hospital Militar de Área de Porto
Alegre (evento 155, doc. 2, do Apenso).
Extrai-se do Termo de Referência da Licitação, em seu Grupo 23 - Conjunto de Prótese de Quadril Não
Cimentada, itens 129 e 130, e no Grupo 25 - Conjunto de Prótese de Quadril Não Cimentada -, item 143,
as descrições dos objetos a serem licitados, a saber, "Componente de polietileno com 10 graus de
rebordo posterior", no valor unitário de R$ 1.690,00 (mil seiscentos e noventa reais); "Parafuso acetabular
6.5mm com diversos tamanhos de comprimento" no valor unitário de R$ 327,50 (trezentos e vinte e sete
reais e cinquenta centavos); e "Cabeça intercambiável em cerâmica diâmetro 28 e 32 com várias opções
de offset, cone 12/14", no valor unitário de R$ 3.273,31 (três mil, duzentos e setenta e três reais e trinta
e um centavos) (evento 155, doc. 2, do Apenso).
Corroboro, pois, com a fundamentação da Sentença absolutória, no tocante à perfeita apresentação dos
materiais pelos acusados nas referidas cirurgias, conforme previa o edital do Certame, acorde se extrai:
"(...) ITEM 129 - Cirurgia em Guilherme -:
1. Denúncia: Material licitado: "componente de poletileno com 10 graus de rebordo";
Material fornecido: "componente acetabular III Gold";
2. Edital: "componente de poletileno com 10 graus de rebordo posterior", valor R$
1.690,00, sem código RMS (IPM 7000074-76.2019.7.03.0103, evento 1, doc 5, fl. 17);
3. Comprasnet, oferta/proposta: "componente acetabular em poletileno", valor R$ 499,99
(código RMS final ...014) (IPM 7000074-76.2019.7.03.0103, evento 1, doc 6, fls. 09 e 10);
4. Adjudicação-Habilitação: conforme a proposta, Fornecedor Medtools, valor R$ 499,99
(IPM 7000074- 76.2019.7.03.0103, evento 1, doc 6, fls. 09 e 10);
5. Gastos de OMPM: "Componente acetabular inserto", código RMS final 099, valor unit.
R$ 499,99 (IPM 7000074-76.2019.7.03.0103, evento 1, doc 3, fls. 13 e 14);
6. Etiqueta: " Inserto Biomec III", 54/56mm, código RMS final 099 (IPM 7000074-
76.2019.7.03.0103, evento 1, doc 3, fl. 15);
7. Nota fiscal: "Inserto Biomec 3, 54/56mm, Código RMS, final 099, valor R$ 499,99
(Processo 7000139- 71.2019.7.03.0103, evento 187, doc 5, fl. 4);
8. Material disponibilizado: 9 unidades de componente acetabular Biomec III, diversos
tamanhos (IPM 7000074- 76.2019.7.03.0103, evento 1, doc 4, fl. 4);
9. Código RMS da Anvisa: final 099 = "Núcleos acetabulares" e código final 014
= "Haste modular para artroplastia de quadril", conforme consulta no site da
Anvisa no endereço eletrônico https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/;
10. Feita a descrição/comparação acima, concluiu-se que o material
disponibilizado (compontente acetabular Biomec III), foi o material licitado. Em
consulta no "google", tanto o "inserto Biomec III" e o "componente acetabular
Biomec III", são materiais fabricados em poletileno, com 10 graus de rebordo, o
mesmo que constou no Edital, ou seja, componente de poletileno com 10 graus
de rebordo, de acordo com o manual descritivo da empresa fabricante
( e n d e r e ç o
e l e t r ô n i c o :
http://biomecanica.com.br/uploads/manuais/2018/02/14/121326/B043B%20-%20

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/02/2022 18:32:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eb9129a6
Inserto%20Biomec3%20-%20S emCE%20-%20REV02%20-%2005012018.pdf).
Também se verificou que o código da Anvisa, RMS final 014, é uma "haste
modular para artroplastia de quadril", o que não está de acordo com a oferta na
Comprasnet, ou na Adjudicação/Habilitação realizada pela Administração
Militar.
ITEM 130 - cirurgia em Hidemburg -
1. Denúncia: Material solicitado: "Parafuso acetabular 6.5mm, com diversos tamanhos de
comprimento";
Material fornecido: "Parafuso acetabular para artroplastia de quadril";
2. Edital: "Parafuso acetabular 6,5mm com diversos tamanhos de comprimento", valor R$
327,50, sem código RMS (IPM 7000074-76.2019.7.03.0103, evento 1, doc 5, fl. 17);
3. Comprasnet, oferta/proposta: "parafuso acetabular RMS final 014, valor unit. R$108,99
(IPM 7000074- 76.2019.7.03.0103, evento 1, doc 6, fls. 10 e 11);
4. Adjudicação/habilitação, conforme proposta/oferta: conforme proposta fornecedor
Medtools, valor R$ 108,99 (IPM 7000074-76.2019.7.03.0103, evento 1, doc 6, fls. 10 e
11);
5. Gastos de OMPE: "Parafuso acetabular 60X30 código RMS final 135", valor unit.
R$108,99, total R$ 217,98 (IPM 7000074-76.2019.7.03.0103, evento 1, doc 3, fls. 16 e
17);
6. Etiqueta: "Parafuso acetabular Biomec III 0.6X30mm, código RMS final 135 (IPM
7000074-76.2019.7.03.0103, evento 1, doc 3, fl. 18);
7. Nota fiscal: Parafuso acetabular Biomec 60, código RMS, final 135, valor unit. R$
108,99 (Processo 7000139-71.2019.7.03.0103, evento 187, doc 4, fl. 5);
8. Material disponibilizado: Parafuso acetabular Biomec III (17 unid., vários tamanhos.) e
parafuso para acetabulo parafusado (15unid., diversos tamanhos) (IPM, evento 1, doc 4,
fls. 7 e 12);
9. Código RMS da Anvisa: final 135 = "família de capsula acetbular não
cimentada" e, final 014 = "haste modular para artroplastia de quadril",
conforme consulta no site da Anvisa no endereço eletrônico
https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/;
10. Feita a descrição/comparação acima, concluiu-se que o material
disponibilizado (parafuso Biomec e parafuso acetabulo parafusado) foi o
material licitado. Em consulta no "google", o produto "família de cápsula
acetabular não cimentada", possui diversos parafusos acetabulares em vários
tamanhos, conforme a descrição do Edital.
Também se verificou que o código da Anvisa, RMS 014, como dito no item
anterior, é uma "Haste modular para artroplstia de quadril", o que não está de
acordo com a oferta no Comprasnet, ou na Adjudicação/Habilitação realizada
pela Administração Militar.
ITEM 143 - Cirurgia em Adriano -
1. Denúncia: Material licitado: "cabeça intercambiável em cerâmica 28 e 32 com várias
opções de offset, cone 12/14"
Material fornecido: "cabeça femural de alumina (matéria prima cerâmica biolox forte)";

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/02/2022 18:32:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eb9129a6
2. Edital: "Cabeça intercambiável em cerâmica diâmetro 28 e 32 com vária opções de
offset, cone 12/14", valor un. R$ 3.273,31, sem código RMS (IPM 7000074-
76.2019.7.03.0103, evento 1, doc 5, fl. 18);
3. Comprasnet oferta-proposta: "Cabeça intercambiável em cerâmica", código RMS final
093, valor R$ 3.273,310 (IPM 7000074-76.2019.7.03.0103, evento 1, doc 5, fl. 15.);
4. Adjudicacão/habilitação, conforme a proposta: este documento não foi juntado aos
autos;
5. Gastos da OMPE: "Cabeça cerâmica", código RMS final 021, valor unit. R$ 3.273,31 (IPM
7000074- 76.2019.7.03.0103, evento 1, doc 3, fls. 20 e 22);
6. Etiqueta: "Cabeça Fem al. 32mm longa", código RMS final 021 (IPM 7000074-
76.2019.7.03.0103, evento 1, doc 3, fl. 21);
7. Nota fiscal: "cabeça femural al 32mm longa", código RMS final 021, valor R$ 3.273,31
(Processo 7000139- 71.2019.7.03.0103, evento 187, doc 7, fl. 4);
8. Material disponibilizado: 8 cabeça femural cerâmica I - Delta (vários tamanhos) e 2
cabeça femural alumina (IPM, evento 1, doc 4, fl. 2);
9. Código RMS da Anvisa: finsal 021 = "Cabeça Femural Alumina", conforme
c o n s u l t a
n o
s i t e
d a
A n v i s a
n o
e n d e r e ç o
e l e t r ô n i c o
https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/;
10. Feita a descrição/comparação acima, o código da Anvisa RMS final 093 é
uma "Cabeça Femural de Cerâmica I - Delta" e o código RMS final 021 é "Cabeça
Femural Alumina". Concluiu-se que ambos os materiais foram disponibilizados,
incluindo o que foi licitado, mas o material utilizado na sala de cirurgia foi a
cabeça femural alumina. Ambos materiais são feitos de cerâmica como
descreveu a denúncia "matéria prima cerâmica". O médico responsável e que
utilizou a cabeça femural de alumina foi o Dr. Diesel, cirurgião que não foi
ouvido durante as investigações, ou no curso do processo. (...)" (Grifos nossos.)
Ademais, cumpre mencionar que o Edital nº 1/2017 previu que a liquidação da despesa somente
ocorreria após a verificação da conformidade da nota fiscal e o "atesto" pelo servidor competente (ítem
19.3), o que demonstrou a regularidade da compra efetuada pela Administração em todos os itens acima
elencados.
Relativamente à prova testemunhal, observou-se sua subsidiariedade perante o conjunto probatório
demonstrado, uma vez que os depoimentos não confirmaram a ocorrência de fraude, asseverando a
incompatibilidade dos códigos RMS, a dificuldade de se efetuar a cobrança e compararam a qualidade da
cabeça femural de cerâmica/alumina com a cabeça cerâmica/zircônia. Ainda, afiançaram que, em
ocasiões, o médico não encontrava o material que havia solicitado para cirurgia, apenas de forma
genérica.
Salienta-se que a testemunha Aspirante a Oficial, Sr. Lisboa, farmacêutico no HGPA, em seu depoimento
na Sindicância, relatou algumas deficiências que observou no processo de aquisição de materiais: a)
pessoal insuficiente para atender a demanda da farmácia, solicitação e conferência dos itens recebidos;
b) Licitações e Pregões com informações insuficientes para conferência dos itens recebidos; e c) não
continuidade de equipes, alta rotação de pessoal, após serem treinados no setor, etc. (IPM, evento 1, doc
3, fl. 25).
No tocante aos interrogatórios dos acusados, o Sr. PEDRO MANSUR declarou-se inocente, afirmando que
não ocorreu equívoco na entrega de materiais, apenas falha no registro do código RMS pela empresa
(evento 137 do apenso), ao passo que o Sr. LUCAS MANSUR utilizou-se do direito constitucional ao
silêncio (Processo, evento 137).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/02/2022 18:32:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eb9129a6
De outra parte, correta a Defesa ao impugnar o laudo elaborado pelo Ministério Público, apontando o
dano em R$ 4.671.514,34 (quatro milhões, seiscentos e setenta e um mil, quinhentos e quatorze reais e
trinta e quatro centavos), pois os valores estimados referem-se à previsão orçamentária, de modo global,
não apenas aos itens 129, 130 e 143 do Pregão. A matéria, no entanto, perdeu relevância, pois os
pagamentos foram efetuados com acerto.
Portanto, não tendo sido constatada fraude no fornecimento ou na aquisição dos materiais dos itens 129,
130 e 143 do Edital 01/2017, impõe-se manter a absolvição dos agentes.
De igual modo, o Parquet Milicien não se desincumbiu, como lhe impunha, do ônus de comprovar, de
modo pleno e efetivo, o dolo dos apelados em entregar produto de qualidade inferior ao licitado.
Tal como exposto e acorde as provas constantes no feito, é imperioso reconhecer, no tocante à entrega
de componentes supramencionados, a manifesta ausência de má-fé intencionada para a obtenção de
vantagem ilícita em prejuízo da Unidade Militar, já que as qualidades e as especificações exigidas no
termo de referência do certame foram cumpridas.
Entendo que o erro na indicação dos códigos RMS, por parte dos apelados, não é suficiente para deduzir a
comprovação de meios fraudulentos utilizados pelos sujeitos ativos. À evidência, está-se diante de erros
cometidos pela empresa licitante, "ato não voluntário, não intencional, resultante de omissão,
desconhecimento, imperícia, imprudência, desatenção ou má interpretação de fatos
[5]", devidamente
penalizados em âmbito administrativo, mas que não se confunde com a prática de delitos.
A meu ver, se os sócios administradores tivessem o dolo de entregar produto diverso do licitado teriam
efetivamente entregue material de qualidade inferior, conforme quer lhes imputar o Parquet das Armas.
Antes, muito embora tenham, repito, cometido o erro na identificação dos códigos RMS dos produtos
disponibilizados nas referidas cirurgias, cumpriram com louvor a entrega do correto material para que
essas fossem realizadas nos moldes do correto procedimento médico, assim também, atendendo às
exatas especificações do edital.
Como se vê, não se mostra plausível a existência de dolo específico no agir dos apelados com intuito de
enganar e onerar a administração castrense, o que, impõe, a contragolpe, a manutenção da absolvição.
Ora, diante do pressuposto de que a fraude em procedimento licitatório tem como elemento subjetivo o
dolo, ou seja, a vontade consciente e desembaraçada de, mediante fraude, obter vantagem patrimonial
ilícita, não se pode falar em tal crime senão quando, além de comprovadamente caracterizadas as
elementares objetivas do tipo, restar igualmente definida, com a mesma segurança, a via do animus lucri
faciendi causae.
O caso concreto demonstrou que a empresa licitante não deixou de entregar os materiais exigidos para a
realização das cirurgias. Destarte, a única certeza é que os produtos foram efetivamente fornecidos, não
havendo falar, a princípio, da existência de engenho criminoso orquestrado pelos agentes. Repiso que
jamais foi negada a existência de falha de operacionalização da empresa e, desde antes da instauração
da Ação Penal, ela posicionou-se no sentido de realizar a cobrança dos produtos efetivamente utilizados.
Convém mencionar não ter havido qualquer dano à Fazenda Pública, uma vez que o HMAPA não efetuou
o pagamento, nem parcial nem total, das próteses de quadris utilizadas, e tampouco foram emitidas as
notas de empenho das citadas cirurgias.
Daí, os elementos produzidos neste processo evidenciam, de maneira bastante clara, a
ausência de dados que permitam identificar, com precisão e segurança, a formulação de um
juízo de certeza a autorizar a condenação dos apelados.
Como se denota da dinâmica delineada na inicial acusatória, não restou provada em sua inteireza,
porquanto das provas carreadas aos autos pairam mais dúvidas que certezas, a intenção de fraudar o
processo licitatório. Daí exsurge a necessidade da mantença da Sentença absolutória, com a aplicação do
brocardo in dubio pro reo.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/02/2022 18:32:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eb9129a6
Certo é que o magistrado poderá valer-se de um decreto condenatório quando tenha absoluta convicção
da configuração de fato típico e antijurídico, bem como de sua autoria. Deixando a instrução probatória
receio, desconfiança ou suspeições, impõe-se a absolvição do acusado por insuficiência de provas.
Conforme ensina Denílson Feitoza Pacheco[6] "(...) para condenar o acusado, o juiz deve ter a convicção
de que ele é responsável pelo delito, bastando, para sua absolvição, a dúvida a respeito da sua culpa (in
dubio pro reo)".
Se assim não fosse, prevaleceria a presunção de culpa e não a garantia constitucionalmente assegurada
da presunção de inocência (ou de não culpabilidade). A propósito, elucidativa é a lição de Fernando da
Costa Tourinho Filho[7]. Leia-se:
"Muito embora a Declaração Universal dos Direitos do Homem diga que ' toda pessoa
acusada de um ato delituoso presume-se inocente até que sua culpa venha a ser
apurada no curso de processo público, durante o qual se lhe assegurem todas as
garantias necessárias à defesa' (art. 11), o comportamento do Juiz, por vezes, sugere
exatamente o contrário: o denunciado é culpado até que se prove o contrário... (cf. Ap. n.
358.815/4, apud Ada P. Grinover, O processo constitucional em marcha, Max Limonad, p.
251)." (Grifo nosso.)
Na lição de Paulo Rangel[8]:
"Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete ao réu demonstrar a sua
inocência. Cabe ao Ministério Público comprovar, de forma inequívoca, a culpabilidade do
acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em
dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu,
como falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado
provar a sua inocência".
Leia-se jurisprudência desta Corte com relação à matéria:
"EMENTA: APELAÇÃO - OFENSA AVILTANTE A INFERIOR E DESACATO A MILITAR.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. 1. Insurge-se o Ministério Público
Militar contra sentença que absolveu Capitão da Aeronáutica de ter ofendido a honra
pessoal e profissional de subordinado, desacatando-o, devido a atraso na apresentação
de viatura, além de rentear a tarjeta de identificação de oficial no rosto do Soldado, de
forma aviltante, puxando-o pela manga da gandola e virando-o violentamente, após o
soldado ter rompido marcha sem fazer a meia-volta. Alegação de que a testemunha
presencial teria tentado dissimular o ocorrido. 2. A única testemunha presencial afirmou
em juízo que não houve qualquer agressão, seja física ou verbal. 3. A prova não produzida
em juízo tem escassa margem de credibilidade. 4. O réu responde por fatos, e não por
suposições. A fragilidade do contexto probatório e o princípio in dubio pro reo
tornam imperativa a absolvição. 5. Além disso, a solução no âmbito disciplinar se
demonstrou suficiente, tendo em vista o caráter fragmentário do Direito Penal, o princípio
da intervenção mínima, e uma vez que não restou comprovada a ocorrência de fatos mais
graves, como a ofensa aviltante e o desacato. 6. Recurso improvido. Decisão unânime"
(Apelação nº 2005.01.049941-5/MG, Rel. Min. Flavio Flores da Cunha Bierrenbach,
Decisão de 11/4/2006, publicada no DJ em 20/6/2006); (Grifos nossos.)
"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PECULATO-FURTO. SUBTRAÇÃO DE
COMBUSTÍVEL. PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE
CONVICÇÃO. EXAME GRAFOTÉCNICO. NÃO REALIZAÇÃO. ARCABOUÇO PROBATÓRIO.
INSUFICIÊNCIA. TIPIFICAÇÃO INADEQUADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Mesmo que as
declarações testemunhais formem consideráveis indícios da culpa do acusado,
se os autos carecerem de outras provas essenciais e passíveis de fácil

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/02/2022 18:32:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eb9129a6
obtenção, a aplicação do princípio in dubio pro reo prevalecerá sobre tais
lacunas. 2. Em feitos nos quais se imputa ao agente a utilização de documentos falsos,
torna-se relevante, para o deslinde do caso, o exame grafotécnico, pois tem o grande
potencial de elucidar os fatos. 3. Se todas as possibilidades investigativas são
efetivadas e as provas não emolduram a condenação, conquista-se absolvição
muito mais consistente. O decreto absolutório, decorrente de frágil colheita
probatória, esmaece o Estado-Juiz, na medida em que este não exara decisões
tomadas após a exaustiva busca da verdade. 4. No clássico delito de estelionato, a
utilização de documento falso induz em erro a vítima, a qual age conforme o esperado
pelo autor. No peculato-furto, o próprio agente, que tem acesso facilitado ao bem público,
o subtrai. Neste caso, quem retira a coisa é o criminoso e não os terceiros iludidos. Não
identificadas essas diferenças, pode-se incorrer na inadequada tipificação dos fatos. 5.
Negado provimento do Recurso Ministerial Decisão por unanimidade" (Apelação nº
7000451-83.2018.7.00.0000, Relator Ministro Marco Antônio de Farias, DJe de
5/12/2018.); (Grifos nossos.)
"EMENTA: APELAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. ART. 290 DO CPM. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. EXISTÊNCIA DE INÚMERAS INCONSISTÊNCIAS DETECTADAS ENTRE O
DESCRITO NOS LAUDOS PROVISÓRIO E DEFINITIVO. CADEIA DE CUSTÓDIA ROMPIDA.
PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". A existência de inúmeras
inconsistências detectadas entre o descrito nos Laudos Provisório e Definitivo trouxe aos
autos dúvidas acerca da materialidade do delito, ensejando, assim, a constatação do
rompimento da cadeia de custódia. A cadeia de custódia busca demonstrar, de forma
inequívoca, o caminho percorrido pelas provas que compõem o processo, não sendo
possível acompanhar o seu percurso, a prova não se encontra apta para o juízo de
valoração. Em função da ausência de provas confiáveis deve prevalecer o
Princípio do "in dubio pro reo". Apelo não provido. Decisão por unanimidade"
(Apelação nº 7000449-16.2018.7.00.0000, Relator Ministro Alvaro Luiz Pinto, DJe de
5/10/2018); (Grifo nosso.)
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DPU. PRELIMINAR DE OFÍCIO. FALTA DE INTERESSE
RECURSAL. CONTRARRAZÕES. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 538 DO CPPM.
EMBARGOS INFRINGENTES. MPM. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA
DELITIVA NÃO PROVADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. 1. Não se conhece de recurso
em que não tenha havido sucumbência, em face da ausência de interesse de agir da DPU.
Incabível a inversão da análise do julgamento para adentrar ao mérito antes de apreciar
questões preliminares. 2. O Ministério Público Militar é parte legítima para opor Embargos
Infringentes pro societate, tendo o art. 538 do CPPM consagrado a paridade de armas
quanto à oposição desse Recurso. 3. O magistrado necessita ter certeza absoluta
de que há provas concretas nos autos para assim proferir decreto
condenatório. Havendo sérias dúvidas acerca da autoria delitiva, impõe-se a
absolvição do Réu, em observância do Princípio in dúbio pro reo. Embargos da
DPU não conhecidos. Decisão por maioria. Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão por
unanimidade. Embargos da PGJM conhecidos e não acolhidos. Decisão por maioria".
(Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000432-77.2018.7.00.0000, Relator para o
Acórdão Ministro Artur Vidigal de Oliveira, DJe de 6/2/2019). (Grifo nosso.)
Por derradeiro, reitero que, em matéria de responsabilidade penal, não endossa o modelo constitucional
brasileiro a possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas,
reconhecer a culpa do agente. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional
elucidam que inexistirá culpa penal por presunção, e nem responsabilidade criminal por mera suspeita.
Por consequência, à míngua de acervo probatório, reconheço a inexistência de prova convincente e
necessária para a formulação de juízo seguro de culpabilidade em relação aos apelados.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/02/2022 18:32:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eb9129a6
Ex positis, conheço e nego provimento ao do Apelo Ministerial, para manter íntegra a Sentença
Absolutória pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1]NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal
Militar. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. P 1.874.
[2]Súmula nº 5 do STM: "A desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser
operada pelo Tribunal ou pelos Conselhos de Justiça, mesmo sem manifestação neste
sentido do Ministério Público Militar nas alegações finais, desde quando importe em
benefício para o réu e conste da matéria fática" (Grifo nosso.).
[3] "Art. 339. Impedir, perturbar ou fraudar em prejuízo da Fazenda Nacional,
concorrência, hasta pública ou tomada de preços ou outro qualquer processo administrativo
para aquisição ou venda de coisas ou mercadorias de uso das fôrças armadas, seja
elevando arbitrariamente os preços, auferindo lucro excedente a um quinto do valor da
transação, seja alterando substância, qualidade ou quantidade da coisa ou mercadoria
fornecida, seja impedindo a livre concorrência de outros fornecedores, ou por qualquer
modo tornando mais onerosa a transação:
Pena - detenção, de um a três anos".
[4] NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal
Militar. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 1.524.
[5] Instituto Rui Barbosa. Normas de Auditoria Governamental (NAGS). / Instituto Rui
Barbosa. Tocantins: IRB, 2011. P. 13.
[6] FEITOZA, Denílson. Direito Processual Penal - Teoria, Crítica e Práxis. 5. ed.
Niterói/RJ: Impetus, 2008. p. 134.
[7] TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. vol.1. 24. ed. São Paulo:
Saraiva, 2002. p. 64.
[8] RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. Editora Lumen Juris. 19. ed. 2011. pp.
33/34.